Tribunal: STF
Processo: ARE 1581316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO CONFIGURADA. REGISTRO REALIZADO ANTES DO ATO DE CANCELAMENTO. IRREGULARIDADE DO CURSO. INOPONIBILIDADE AO ESTUDANTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO. NULIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DA UNIÃO NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.



    1. Cuida-se de apelações interpostas pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, entidade mantenedora da Universidade Iguaçu - UNIG, e pela União em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma autoral do curso superior em Licenciatura de Pedagogia, devendo as demandadas adotarem os expedientes necessários para que o referido diploma seja regularmente registrado, condenando as instituições de ensino solidariamente em danos morais no importe de R$ 5.000,00.



    (...)



    34. A União, por meio da Portaria nº 738/2016 do Ministério da Educação - MEC, determinou a instauração do procedimento que culminou com o cancelamento dos diplomas registrados pela UNIG, motivo pelo qual também sobre ela deve recair a obrigação de fazer estipulada em sentença.



    35. Não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa, isso porque: i) os autos estão suficientemente instruídos, a permitir o julgamento do litígio de forma devidamente fundamentada; ii) o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes.



    36. É que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.



    37. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.



    38. Ainda, destaque-se que a apelante não indicou provas cuja produção se revelasse essencial ou com a robustez necessária a conduzir, necessariamente, à mudança do desfecho do processo.



    39. Ao juiz é dado indeferir as providências que entender inúteis ou desnecessárias, tal como na hipótese vertente, em que os elementos constantes dos autos são suficientes ao desate da questão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.



    40. Registre-se ser irrelevante para o deslinde da questão a existência ou não de relação contratual entre as autoras e a UNIG, tendo em vista que se está discutindo tão somente a validade do ato que cancelou seus diplomas, e que fora levado a cabo pela UNIG.



    41. Verifico que, conforme exposto na petição inicial, as autoras concluíram o curso superior de Licenciatura de Pedagogia, prestado pela FAIBRA, no Município de São Miguel/RN. Os respectivos diplomas foram emitidos e validados pela FAIBRA, conforme documentação colacionada aos autos, mas registrados pela UNIG.



    42. A FAIBRA - outrora credenciada para ofertar o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial - foi descredenciada por medida de supervisão, por meio da Portaria n. 695/2018, publicada em 19/10/2018, constando, atualmente, que sua situação é de instituição "extinta", mantendo a validade dos diplomas de alunos que ingressaram até 10/09/2015.



    43. A UNIG, localizada em Nova Iguaçu-RJ, foi credenciada junto ao MEC em 1970. Seu recredenciamento se deu 1993 e obteve credenciamento EAD em 2019. Em relação ao curso de Licenciatura em Pedagogia, de acordo com o acertado resumo posto na sentença, possuía autorização para prestar tal curso: I) Licenciatura em Pedagogia n. 39146, modalidade presencial, ulteriormente desativado, por decisão voluntária, por meio da Portaria n. 764/2015; II) Licenciatura em Pedagogia n. 19.300, modalidade presencial, ulteriormente desativado, por decisão voluntária, por meio da Portaria n. 279/2016; III) Licenciatura em Pedagogia n. 7.421, modalidade presencial, ulteriormente desativado por meio da Portaria n. 764/2015.



    44. Percebe-se que a expedição e o registro dos diplomas ocorreram em 2015 (Ids. 4058404.11170859 e 4058404.11170863), em data anterior ao descredenciamento e/ou desativação das entidades de ensino acima expostas, sendo de rigor afirmar, portanto, a sua validade.



    45. Assim, durante todo o período em que as apeladas foram acadêmicas de Pedagogia, a faculdade detinha credenciamento junto ao MEC. Assim, não é razoável que, após o término do curso, de acordo com históricos escolares de fls. 35 e 45 do Id. 4058404.11170808, sejam cancelados seus diplomas.



    46. Em síntese, as autoras matricularam-se em instituição de ensino autorizada e reconhecida pela União. Ao final do curso, obtiveram a expedição e o registro do diploma. Ocorre que para o desfazimento de tal ato, que gerou direito subjetivo para as particulares, é imprescindível o respeito ao devido processo legal, que pressupõe a participação formal e material dos interessados e a garantia do contraditório, o que não foi observado na hipótese vertente. Precedente (TRF-3 - ApCiv: 50003514220194036129 SP, Relator: Desembargador Federal Marcelo Mesquita Saraiva, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Djen Data: 25/02/2022).



    47. Não há que falar que os comunicados e chamamentos publicados seriam suficientes para devidamente dar ciência à autora acerca da revisão do registro do seu diploma e dos motivos do seu cancelamento, pois a notificação ficta deve ser utilizada apenas em último caso, principalmente quando não houver como identificar o estudante ou seu paradeiro, situações que não restaram caracterizadas no feito.



    48.Registre-se que o art. 57, do Decreto nº 5.773/2006, ainda vigente à época do curso e da expedição e validação do diploma, reconhece a necessidade de preservação do direito dos integrantes do corpo discente, que regularmente cumpriram a carga horária necessária à conclusão do curso antes do ato administrativo de descredenciamento da Instituição de Ensino Superior (IES).



    49. Portanto, a norma protege os direitos dos estudantes matriculados "exclusivamente para fins de expedição de diploma". Por consequência lógica, é necessário que tal proteção seja estendida aos alunos já formados, não podendo a validade e registro dos diplomas anteriormente emitidos serem alcançados pelo descredenciamento. Precedente (TRF-5 - ApelRemNec: 08012592120214058201, Relator: Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3ª Turma).



    50. No que tange à relação jurídica firmada entre as apeladas e a IES (contrato de prestação de serviços educacional), esta se enquadra tipicamente na relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando a apelante inserida na cadeia de fornecimento do serviço, até porque firmou parceria com a FAIBRA para o registro do diploma autoral, sendo, por esta razão, responsável solidariamente pela sua prestação deficiente, à luz do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do CDC, nos termos do entendimento desta 6ª Turma, em sessão ampliada, no julgamento dos processos 0800484-42.2022.4.05.8404 e 0800500-93.2022.4.05.8404 em 27/02/2024.



    51. Quanto aos danos morais, uma vez reconhecida a existência de dano que supera "mero dissabor corriqueiro", cabe a fixação do valor da indenização. O julgador deve se ater, principalmente, aos princípios da razoabilidade e da moderação, em busca da reparação plena, excluindo, por conseguinte, o enriquecimento indevido.



    52. Deve-se considerar, também, o caráter satisfativo-punitivo da indenização, em que a pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma sensação de compensação capaz de amenizar a dor sofrida, e em contrapartida, deverá também a indenização servir como punição ao ofensor suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado, considerações estas que deverão ser inseridas nas especificidades do caso concreto.



    53. Revela-se justo e equânime manter o valor, fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, posto apenas em face das Universidade de Iguaçu - UNIG e Faculdade Integrada do Brasil - FAIBRA, a título de reparação, por danos morais. Precedente



    (...)



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente